Tribunal: TJMT
Processo: 1017564-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017564-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 048.786.909-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME E DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DO MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE CRIMES COMUNS E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECURSO DESPROVIDO.

O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da soma ou unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 2000038-42.2021.8.11.0007, que indeferiu o pedido ministerial para a retificação do cálculo de pena.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando a aplicação da fração de 2/5 para fins de progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional sobre todas as condenações executadas, haja vista a unificação das penas (Id. 141748670).

Em suas contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando que a unificação da pena deve respeitar a natureza dos delitos pelos quais o apenado foi condenado (Id. 141748706).

Não houve retratação (Id.

141748692).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 144130665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Marcos Cezar do Nascimento
cumpre, em regime fechado, a pena unificada de
15 anos, 7 meses e 28 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado, latrocínio tentado e associação criminosa.

Conforme extrai-se do feito, o Ministério Público requereu a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 2/5 para progressão de regime e 2/3 para o livramento condicional, sobre a totalidade das penas, desconsiderando a natureza dos delitos, haja vista a sua unificação, pedido que foi indeferido pelo juízo das execuções penais.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que “
não há razões para a aplicação individualizada das frações de progressão de regime por condenação penal, visto que após a unificação ou soma das penas nos moldes do artigo 111 da Lei de Execução Penal, torna-se necessária a análise das condições pessoais do apenado
”, motivo pelo requer a retificação do cálculo de pena.

Entretanto, o referido entendimento não pode ser endossado, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes comuns em execução de condenação por delito hediondo ou equiparado, violando os princípios da individualização da pena e da legalidade.

De acordo com o que consta no feito, o apenado Marcos foi condenado por roubo majorado, latrocínio tentado e associação criminosa, na sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Federal de Curitiba/PR, nos autos da ação penal n. 5065775-83.2014.4.04.7000.

No entanto, a fração a ser aplicada para os delitos comuns deve respeitar a previsão contida no art. 112 da LEP, de modo a aplicar o índice mais brando ao crime menos grave e o mais severo ao hediondo, nos exatos termos determinados pela legislação.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM BASE NAS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019 – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO ART. 5o, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REINCIDÊNCIA – CONDIÇÃO QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA –
CONDENAÇÕES POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO
– DATA-BASE – ÚLTIMA PRISÃO OU INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos” (STJ, AgRg no HC n. 737.532/SP).“A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença condenatória não retira do Juízo da VEC o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu (EREsp n. 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). A reincidência, uma vez adquirida pelo sentenciado, pode ser reconhecida na fase da execução e estende-se sobre a totalidade das penas. Não se justifica a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios” (STJ, AgRg no HC n. 660.579/SP).
Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito
. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (STJ, REsp n. 1.557.461)
” (TJMT – AgEx n. 1011084-32.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 31.8.2022) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO PRIMEIRO AGRAVANTE: 1. CÁLCULO DE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INCONFORMISMO – PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 (50%) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL COM BASE NA SUA REINCIDÊNCIA GENÉRICA – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA A DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – NECESSIDADE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (60%) – APLICAÇÃO DO INCISO VI DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO NA METADE (50%), POR TRATAR-SE DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO SEGUNDO AGRAVANTE: 2.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS UNIFICADAS DO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DAS PENAS – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS, TAMPOUCO PELA INCIDÊNCIA DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM E AO HEDIONDO
– 3. RECURSO DO PRIMEIRO AGRAVANTE PROVIDO E, DO SEGUNDO, DESPROVIDO. 1. É descabido aplicar de forma extensiva e prejudicial ao primeiro agravante, reincidente simples, o quantitativo correspondente a 60% (sessenta por cento) previsto no inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84, na medida em que tal dispositivo diz respeito apenas aos casos de reincidência no cometimento de crime hediondo ou equiparado (reincidência específica), merecendo, ante a omissão legislativa para o seu caso, o uso da analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto na alínea a do inciso VI do aludido dispositivo legal (condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte). 2. “Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.” (TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000) 3. Recurso do primeiro agravante provido. E, do segundo agravante, desprovido
” (TJMT – AgEx n. 1006763-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 25.7.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM –

DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – 1) RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AOS CRIMES COMUNS E AO EQUIPARADO A HEDIONDO –

2) DE OFÍCIO:

LIVRAMENTO CONDICIONAL -

MUDANÇA DE FRAÇÃO - ADOÇÃO DO QUANTUM DE 1⁄2 PARA OS CRIMES COMUNS (ART. 83, II, CP) E DE 2/3 PARA O TRÁFICO DE DROGA (ART. 83, V, CP E ART. 44, PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.343/06) – AGRAVO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1 -
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental.
Assim, se o apenado reincidente, foi também condenado por delito equiparado ao hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas. 2 – Quando da unificação das penas, no caso de livramento condicional, deve-se aplicar a fração de 1/2 (metade) aos crimes comuns (art. 83, II do CP), se o agravado é reincidente, e, a fração de 2/3 (art. 83, V do CP e art. 44, da Lei n. 11.343/06) para os apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, in casu, Tráfico de droga
” (TJMT – AgEx n.

1010577-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 22.8.2022) – destaquei.

Assim, não assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de retificação do índice aplicado à progressão de regime e ao livramento condicional, já que a decisão impugnada observou os parâmetros legais para a execução criminal.

Igualmente, não obstante a pena tenha sido unificada/somada, se aplicada a mesma fração para o livramento condicional em relação a toda a reprimenda executada, haverá a extensão do índice previsto para o crime hediondo também aos delitos comuns, com nítido afastamento, por via judicial, da regra expressa no art. 83 do Código Penal, que determina o cumprimento de frações diversas para crimes comuns e hediondos:

Art. 83 -
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que
:

I
- cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes
;

II -
cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso
;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V -
cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRAS CONDENAÇÕES PARA O FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES – PEDIDO SUCESSIVO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS – VIABILIDADE EM PARTE -
ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS

- RECURSO PROVIDO. Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência). É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ. Tratando-se de reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o inc. V, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. E,
a fração para 1/2 para fins de livramento condicional, para as penas dos crimes comuns executadas
.”.
(TJMT – AgEx N.U 1020958-12.2020.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 16.4.2021) – destaquei.

Portanto, com a devida vênia aos entendimentos diversos, concluo que na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para os benefícios penais devem ser aferidas em separado, respeitando as determinações legais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022